Tribunal: TJMT
Processo: 1032768-26.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032768-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO PINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.050.420/0001-52 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.519.361/0001-16 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA –
SINGELA AFIRMAÇÃO DA IMPETRANTE
.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação da impetrante.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 8206882) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
no mandado de segurança a prova deve ser pré-constituída, devendo os fatos ser certo mesmo quanto à ausência da notificação, e o Impetrante não tendo a apresentado oportunamente, não se pode exigir do DETRAN/MT
[...]”.

Assevera que
“se tratam de multas aplicadas por órgão diverso ao do apelante, não sendo possível assim ser cancelada as multas aplicadas, inclusive por órgãos distintos. O que foi o caso, já que as multas foram aplicadas pelo Município de Cuiabá”
.

Afiança que
“caberia ao impetrante socorrer-se pelas vias ordinárias, tendo-se em vista a ausência do requisito da prova pré-constituída, sob pena de uma indevida inversão do ônus da prova, bem como do desvirtuamento da finalidade da ação mandamental”.

Requer “
seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, uma vez que o apelante responde tão somente por seus atos, caso não seja este o entendimento
[...]
seja delimitado o ano de exercício de licenciamento que o impetrante pode obter a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento – CRLV independente de pagamento das multas, tendo em vista que neste ato tomou conhecimento das infrações.
”.

Contrarrazões (Id. 8206889).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 8695320), opina pelo parcial provimento do recurso.

Submetido ao reexame (Id. 30609493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, concedo em parte a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 2018, relativo ao veículo Saveiro RB MBVD, placa QCP 2467, renavam 01129134862, chassi 9BWJB45U2JP009363 de propriedade do impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento de multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade dos autos de infração referentes às multas estaduais e municipais, dos quais o impetrante não foi duplamente notificado, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à autoridade impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. (Id. 8206882, fls. 6/7).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
)

extrato do veículo de placa QCP 2467 (Id. 8206859, fls. 1/2);
ii
)

documento de arrecadação – DAR (Id. 8206859, fls. 3/7);
iii
)

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 8206860);
iv
)

extrato de lançamento de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (Id. 8206860);
v
) documento de arrecadação – DAR (Id. 8206860, fls. 3 e 5);
vi
) comprovantes pagamento (Id. 8206860, fls. 6 e 4);
vii
) documento pessoal (Id. 8206861);
viii
) Comprovante de inscrição e de situação cadastral (Id. 8206862);
ix
) comprovante de endereço (Id. 8206863); e
x
) Contrato constitutivo de sociedade de advogados (Id’s. 8206864, 8206865, 8206866 e 8206867).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] as referidas infrações revelam-se totalmente ignoradas pela impetrante, eis que
não recebeu nenhum tipo de notificação acerca das atuações
,
nem mesmo das penalidades impostas.

Sem prévia notificação da proprietária do veículo, o Estado não pode transformar o cidadão em infrator/devedor, sob pena – sábias Leis – do caos jurídico, que
in casu,
se apresenta.
A impetrante não foi notificada para responder ao processo regular que deveria instaurar-se então
.

[...]

Deste modo, é imperioso concluir, que
diante das ausências de notificações acerca das supostas existências de infrações, não foi assegurada a impetrante oportunidade de contestar
,
e outrossim, de provar a improcedência da infração,
sendo injusto, portanto, que se lhe aplique qualquer penalidade
.
(Id. 8206858, fls. 3/7). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020